Tribunal: TCU
Processo: 029.634/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 4a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 4o REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2409/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região em favor de Rosane Marques Borba. Considerando que, embora não conste do formulário de peça 3, a interessada percebe em seus proventos, o pagamento concomitante de parcela referente à incorporação de quintos com a vantagem denominada opção; Considerando que, para explicar a situação, o TRF da 4a região apresentou as explicações a seguir, sintetizadas pela unidade técnica: excluiu a vantagem de "opção" da inativa por determinação do Acórdão 5351/2020-TCU-Segunda Câmara proferido no TC Processo 030.859/2019-0 ; restabeleceu o pagamento da vantagem "opção" por determinação judicial nos autos 5010023-33.2021.4.04.0000/RS (peça 16); deixou de registrar a rubrica de "opção" no presente ato por entender que estava suportada em decisão judicial precária proferida em sede de antecipação de tutela recursal, sem caráter de definitividade ; porém, tal informação foi consignada no ato no campo "Manifestação do Controle Interno acerca da Ficha Financeira"; a vantagem de "opção" permanece sendo paga em virtude de ter sido confirmada por sentença (peça 15), pendente recurso de Apelação; por isso, sem trânsito em julgado. Considerando que a interessada, de fato, é beneficiária de decisão judicial, ainda não transitada em julgado, proferida nos autos do processo 5054643-10.2020.4.04.7100/RS, que tramita na 10a Vara Federal de Porto Alegre, cujo teor é a seguir transcrito: Ante o exposto, rejeito a (s) preliminar (es) e julgo PROCEDENTE o pedido para determinar à União que se abstenha de : (a) aplicar o entendimento expresso no art. Acórdão TCU no 1.599/2019 de forma retroativa; (b) excluir a vantagem remuneratória concedida com fundamento no art. 193 da Lei no 8.112/1990, ou a restabeleça caso já excluída ; (c) revisar ou anular atos de concessão de aposentadoria com aplicação retroativa do entendimento expresso no Acórdão no 1.599/2019; e (d) efetuar descontos referentes à exclusão da vantagem antes deferida. Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Rosane Marques Borba (XXX.581.620-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações constantes do subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 029.634/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rosane Marques Borba (XXX.581.620-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, que: 1.7.1. acompanhe o desfecho do processo 5054643-10.2020.4.04.7100/RS, que tramita na 10a Vara Federal de Porto Alegre e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que ampara o pagamento da parcela denominada opção, faça cessar o seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido.